Tribunal: STF
Processo: MS 38313
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



 



    1. Daniel Balan Zappia impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Conselho Nacional do Ministério Público, consubstanciado em decisão proferida no PAD n. 1.00342/2020-08, mediante o qual foi indeferido o pedido de execução da pena de suspensão que lhe foi aplicada, para depois do trânsito em julgado do acórdão.



    Narra que o Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público julgou procedente pretensão punitiva disciplinar e o condenou à pena de suspensão de 45 dias sem, no entanto, fixar termo inicial da execução da penalidade. Informa que contra aludido pronunciamento colegiado opôs embargos de declaração. 



    Expõe que o Ministério Público do Mato Grosso solicitou ao relator do PAD informações sobre o início do cumprimento da pena. 



    Esclarece que peticionou informando que o acórdão não se manifestou sobre o início do cumprimento da pena, pedindo que sua execução se desse somente após o trânsito em julgado. 



    Alega que o aludido pedido foi indeferido e determinado o imediato cumprimento da penalidade. 



    Sustenta que a decisão impugnada violou o art. 65, § 1º, do Regimento Interno do CNMP e o seu direito líquido e certo de se submeter à execução da penalidade tão somente após o trânsito em julgado do acórdão.



    Requer a concessão de medida liminar para que seja determinada a imediata “suspensão da execução da pena de 45 dias de suspensão até o trânsito em julgado da decisão administrativa que aplicou a pena nos autos do Processo Administrativo Disciplinar 1.00342/2020-08”.



    Postula, ao fim, a concessão da segurança, confirmando a medida liminar deferida.



    É o relatório. 



    2. Nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n. 12.016/2006, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.



    A Lei do Mandado de Segurança estabelece em seu art. 7º que o magistrado poderá conceder medida liminar, se demonstrada a plausibilidade jurídica do direito alegado pelo autor da ação e o risco do seu perecimento.



    Em sede de cognição sumária, entendo que aludidos requisitos estão presentes.



    Os documentos juntados à inicial demonstram que foram opostos embargos de declaração contra o acórdão do CNMP que aplicou ao impetrante a penalidade de suspensão de 45 dias. O recurso encontra-se pendente de apreciação.



    Da leitura do Regimento Interno do CNMP, vê-se que o art. 6º prevê que, contra as decisões proferidos pelo Plenário, não cabe recurso, salvo embargos de declaração.



    Observo, ainda, que a disposição contida no art. 156, § 4º, dispõe que os embargos declaratórios não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. Em sequência, o § 5º desse mesmo artigo prescreve que, opostos embargos, a eficácia da decisão poderá ser suspensa pelo relator, nos casos que aponta.



    O § 1º do art. 65, que trata da efetividade das decisões do CNMP, por sua vez, anuncia que “caso o ato ou decisão não estabeleça prazo para seu cumprimento, este será de trinta dias após o trânsito em julgado, podendo ser prorrogado, motivadamente, pelo Relator, que comunicará ao Plenário” (grifei).



    No Regimento Interno do CNMP não há dispositivos a prever que os acórdãos fixem o termo inicial da execução da pena aplicada em processo administrativo disciplinar. É facultado às aludidas decisões determinarem o cumprimento imediato ou postergá-lo para data futura. 



    Como medida acautelatória, seja em processo disciplinar ou em qualquer outro procedimento administrativo, o relator do processo pode, em face da oposição de embargos de declaração, suspender a eficácia da decisão colegiada (art. 156, § 4º).



    Não há, no entanto, disposição que possibilite ao relator proferir decisão de modo a determinar a imediata execução da punição.



    Ressalto que não se está a afirmar a impossibilidade de cumprimento imediato de sanção aplicada em PAD pelo CNMP, ao contrário, havendo determinação do colegiado neste sentido, executa-se imediatamente.



    Na hipótese dos autos, o acórdão condenou o impetrante à suspensão de 45 dias. 



    Por meio do Ofício n. 386/2021, a Procuradoria-Geral de Justiça do Mato Grosso solicitou informações ao CNMP acerca da implementação da pena, se imediatamente ou após o trânsito em julgado. O impetrante se manifestou a postular o fizesse pós o acórdão transitar em julgado.



    O relator do PAD proferiu decisão indeferindo aludido pedido alegando, em suma, que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e que o acórdão pode ser executado imediatamente.



    Fazendo uma interpretação conjunta de todos os dispositivos do Regimento Interno do CNMP apontados, afigura-se razoável o adiamento do cumprimento da penalidade de suspensão, pelo menos até a apreciação dos embargos de declaração pelo Plenário, na medida em que: (i) não há previsão de recurso, que não embargos de declaração, em face do acórdão que julgou procedente o PAD; (ii) o relator do processo pode determinar a suspensão da execução do que foi decidido pelo Plenário; (iii) o cumprimento de ordem emanada de acórdão do CNMP, que não fixa o termo inicial de execução, conta-se do trânsito em julgado; e (iv) o acordão condenatório foi omisso em relação à data de início da execução da pena.



     



    Outrossim, em relação ao perigo na demora na apreciação da medida liminar, tem-se que ela será ineficaz no caso de deferimento após o cumprimento da pena administrativa de suspensão de 45 dias.



    3. Ante o exposto, defiro a medida liminar tão somente para determinar que seja suspensa a execução da pena aplicada no PAD 1.00342/2020-08, até a apreciação pelo Plenário do CNMP dos embargos de declaração opostos pela parte requerida ou do julgamento final deste mandado de segurança - o que ocorrer primeiro.



    4. Notifique-se a autoridade impetrada, do teor dessa decisão, com urgência. Solicitem-se informações.



    5. Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, II, da Lei n. 12.016/2009.



    6. Depois, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 12 da Lei n. 12.016/2009).



    7. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator